Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707832-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID 147737772, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, movida em desfavor de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS. Na ocasião, o Juízo revogou a determinação de expedição de termo de penhora referente a um imóvel sob o fundamento de que não foi comprovada a propriedade das executadas, ora agravadas, nos seguintes termos: [...] Ao analisar os autos, verifica-se que as partes executadas não constam como proprietárias do imóvel "Uma Chácara 17 (dezessete) da Quadra 07 (sete), Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras", matrícula no 4.475 do Cartório de Registro de Imóveis de Padre Bernardo, cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 138901717. [...] Observo que os elementos acostados aos autos não suficientes para comprovar que o imóvel pertence às executadas. Portanto, revogo a decisão de ID 139616085 que determinou a lavratura do termo de penhora referente ao imóvel "Uma Chácara 17 (dezessete) da Quadra 07 (sete), Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras", matrícula no 4.475 do Cartório de Registro de Imóveis de Padre Bernardo (ID 138901717), somente no que tange a expedição do termo de penhora, mantendo a gratuidade de justiça aos executados. Quanto ao pedido de penhora de imóvel (ID 141302178), traga a parte exequente a certidão de ônus atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, , sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, os agravantes afirmam que o imóvel situado na Quadra 7, Chácara 17, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha, Padre Bernardo/GO foi adquirido pela segunda agravada (Luzinete F. Farias), apesar de não constar registro da operação em Cartório Extrajudicial. Sustentam que o Juízo de 1o Grau revogou a determinação de penhora sem pedido das partes e em contraposição aos elementos carreados aos autos, notadamente à certidão lavrada por oficial de justiça deste Tribunal de Justiça, na qual consta que vizinhos confirmaram que a segunda agravada reside no citado imóvel (ID 136800211). Defendem que, ao assim proceder, o Juízo afrontou o art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Alegam, ainda, que a segunda agravada exerce as faculdades de proprietária, que realizou construção no imóvel em 2019 e que a inexistência de registro do compromisso de compra e venda não inibe a penhora do bem. Assim, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Padre Bernardo-GO o bloqueio de qualquer negociação com o referido imóvel, a fim de impedir a frustração da Execução; e, b) no mérito, a cassação da decisão, por ter sido proferida de ofício e sem a sua oitiva prévia, ou a reforma do pronunciamento judicial, para determinar a penhora do bem ou dos direitos que a segunda agravada detém sobre ele (ID 44774968). Preparo recolhido em dobro, em atenção ao despacho de ID 45067357. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se bloquear a matrícula de um imóvel para viabilizar eventual penhora no curso da Execução. Sobre a responsabilidade patrimonial, o CPC prevê, no art. 789, que “[...] O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. E, conforme assinalado na decisão recorrida, as alegações e os documentos constantes nos autos de origem, notadamente as certidões lavradas por oficial de justiça (ID 136800211, fls. 32/33), não são suficientes para demonstrar que o imóvel mencionado pertence às agravadas. Na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Padre Bernardo/GO, aliás, constam outros proprietários (ID 138901717). Nessa linha, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, a decisão combatida não merece reparos nesse momento. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator